Tribunal: STF
Processo: Rcl 39397
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de Valdir José contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, nos autos do AI 2-51/SP, de relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, cujo teor encontra-se no documento eletrônico 5.
    O reclamante alega, em suma, que o TSE, ao julgar o recurso de agravo, teria aplicado entendimento recente da Justiça Eleitoral sobre o tema, sem observar o princípio da anualidade, o que afronta o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 637.485, sob a sistemática da repercussão geral.
    Requer, por fim, que
    “seja cassado v. acórdão proferido pelo e. Tribunal Superior Eleitoral nos autos do AI Nº 0000002-51.2017.6.26.0192, de modo a ser decidida a controvérsia em observância ao entendimento deste e. Supremo Tribunal Federal, consolidado sob o rito da repercussão geral (RE 637.485), para julgar o caso conforme a jurisprudência do e. TSE predominante e aplicável às eleições de 2016, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 161, III, e Parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (pág. 18 do documento eletrônico 1)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Digo isso porque, nos termos do art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (37.475-AgR/DF, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento a reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator